Tribunal: TJBA
Processo: 8080524-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080524-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX SANDRA RIBEIRO BORBA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente a ação, determinando a nomeação e posse da autora no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça da Bahia, em razão da aprovação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2014.

2. O recorrente sustentou que a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito e que o Tema 683 seria aplicável ao caso, afirmando ainda a inexistência de cargos vagos devido à legitimidade dos servidores comissionados e cedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital configura mera expectativa de direito ou se pode convolar-se em direito subjetivo, em caso de preterição; (ii) saber se o surgimento de novas vagas ou a contratação de servidores temporários durante o prazo de validade do certame caracterizam tal preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI (Tema 784), estabeleceu que candidatos aprovados fora do número de vagas têm mera expectativa de direito, que pode convolar-se em direito subjetivo em casos excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia, em precedente formado no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, fixou que candidatos classificados até a posição 1.416 têm direito à nomeação, configurando jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer o direito subjetivo à nomeação.

6. Não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 683, pois a preterição ocorreu durante a vigência do concurso.

9. Diante do exposto, resta caracterizada a preterição, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte em precedentes obrigatórios confirmados pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário, ainda que haja casos pontuais de reclamação em sentido contrário cujo efeito é apenas entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial.

11. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“A mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital convola-se em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso, caracterizada por comportamento da Administração que evidencia a necessidade de nomeação”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37, caput

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 837311/PI

- TJBA, MS 8019063-93.2019.8.05.0000

- STJ, MS 21.014/DF

- STJ, RMS 51.321/ES

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080524-92.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ALEX SANDRA RIBEIRO BORBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.